Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VERA DOS SANTOS NASCIMENTO, LEA DOS SANTOS NASCIMENTO e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0709331-48.2018.8.07.0006) requerido por MAIRRA KERLEM MAGALHÃES MARTINS e DIEGO DOROTHEU MAGALHÃES MARTINS, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelos agravantes/executados, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do Banco do Brasil em nome da agravada/executada LEA DOS SANTOS NASCIMENTO e liberar os demais valores em favor dos agravados/exequentes. Em suas razões recursais (ID 46650312), os agravantes/executados alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos valores liberados, ao argumento de que possuem caráter alimentar. Ao fim, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo. No mérito, propugnam pela revisão da decisão agravada. Decisão de ID 46743081 deferiu aos agravantes/executados os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame do presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Com efeito, o interesse de agir, do qual decorre o interesse recursal, consiste na manifestação do trinômio necessidade-utilidade-adequação. No caso, mediante o presente instrumento, pretendem os agravantes/executados “o imediato desbloqueio das contas bancárias de natureza salarial conforme contracheque e comprovantes já juntado aos autos, em nome das Embargantes, junto ao Banco do Brasil; Banco 0001, Agência 48844, conta corrente 0002601893, e Nu Pagamentos 0260, agencia 0001, Conta 1526773-2 ambas de Lea dos Santos Nascimento e Banco do Brasil, agencia 8428-x e conta corrente 568-1 e Banco Santander, agencia 2269-1, conta 01027.821-2 de Vera dos Santos Nascimento” (ID 46650312 – p. 8). Todavia, ao compulsar dos autos originários, constata-se ter sido expedido, após a interposição do presente recurso, o alvará de levantamento dos valores objurgados em favor dos agravados/exequentes, com a sua correspondente transferência (ID 159127619 dos autos originários). Dessa forma, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de sua utilidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora